Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700001-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DIVINA VITALINA DE JESUS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeitos da Decisão Agravada – Exaurimento – Interesse Recursal – Perda Superveniente. TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que, nos autos de Ação Ordinária proposta por DIVINA VITALINA DE JESUS SILVA, determinou ao agravante a realização de pagamento de caução no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim de possibilitar a realização de cirurgia particular de urgência na agravada, tendo em vista acidente sofrido nas dependências do recorrente. O Recurso foi interposto com o escopo de evitar a realização da caução e o consequente pagamento da cirurgia particular. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento foi indeferido pela Desembargadora Sandra De Santis, durante o Plantão Judicial (ID 31766910). Não houve interposição de recurso contra a referida Decisão (ID 32805503). A parte agravada apresentou Contrarrazões, informando a perda superveniente de interesse recursal, tendo em vista a efetivação do pagamento de caução, bem como a realização da respectiva cirurgia (ID 32884793). O agravante deixou de atender intimação para que se manifestasse acerca das informações apresentadas pela agravada (ID 33455819). Pois bem. Em consulta aos autos de origem, constatei que houve a efetivação da caução determinada judicialmente (ID 112261305 dos autos de origem), assim como o pagamento e a realização da cirurgia pretendida pela agravada (ID 113382769, ID 113382772, ID 113382776 e ID 113382770 dos autos de origem). Destarte, tendo em vista o exaurimento dos efeitos da Decisão agravada, evidencia-se a inutilidade da tutela recursal requerida pelo agravante, acarretando a perda superveniente do objeto do recurso e a ausência de interesse recursal. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator